Tribunal: TJDFT
Processo: 0715808-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715808-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Cartão BrB S/A Embargados: Camila Santos Gonçalves da Costa BrB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Cartão BRB S/A contra o acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela embargada Camila Santos Gonçalves da Costa (Id. 38410816). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator